Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800/STF. SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Invest Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800. Registrou-se a ausência de demonstração da repercussão geral em tópico próprio e fundamentado das razões do recurso extraordinário.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 800/STF ao caso em tela. Afirma que não se trata de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, uma vez que diz respeito à compra de moeda estrangeira “de forma clandestina” e pelo fato de ter sido aplicada de forma indevida a responsabilidade solidária do fornecedor prevista no CDC. Aduz a existência de grande quantidade de processos judiciais no Distrito Federal envolvendo a mesma controvérsia e violação aos arts. 5o, II e XXXII, e 59, ambos da CF/88.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 36166891.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão à agravante. Da análise dos acórdãos impugnados por meio do apelo extremo, verifica-se que a ré, ora agravante, foi condenada a restituir à autora R$ 2.525,00 referente ao montante de EUR 500,00 que adquiriu e pagou, mas que deixaram de ser entregues. Restou consignada a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a compra de moeda física estrangeira caracteriza o fornecimento de produtos e serviços, e a consequente responsabilidade solidária dos réus.
VI. Nessa seara, o Tema 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. No caso dos autos, importante salientar que sequer constou nas razões do recurso extraordinário tópico próprio e fundamentado demonstrando a alegada repercussão geral. Ademais, da simples leitura dos acórdãos impugnados é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma, pois envolve a compra e venda de moeda estrangeira (EUR 500) e inadimplemento contratual por parte do fornecedor, sendo o contrato regido pelo CDC. Registre-se que para afastar a aplicação do código consumerista, como pretende o agravante, indispensável a reanálise de fatos e provas produzidas nos autos, o que vai de encontro ao enunciado sumular n. 279/STF.
VIII. Assim, ressoa claro que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.